Tribunal: STF
Processo: AC 757
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em ação cautelar. 2. Efeito
suspensivo concedido apenas quanto à aplicabilidade do artigo 8o da
Lei no 9.718/1998. 3. Matéria específica em apreciação pelo Plenário
 no RE no 346.084-SP. 4. Embargos de declaração parcialmente
acolhidos, tão-somente para o fim de que seja aclarado que a decisão
 referendada limita-se à suspensão da aplicação 3o da Lei no
9.718/98. Com relação à não-extensão do efeito suspensivo à
exigibilidade de créditos tributários decorrentes da majoração da
alíquota da COFINS prevista no artigo 8o da referida lei,
ressalte-se que esta Corte limitou-se a analisar a questão relativa
à constitucionalidade da compensação de 1/3 (um terço) da COFINS com
 a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) prevista no § 1o
 do mencionado artigo (RE no 336.134-RS, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, DJ
de 16.05.2003), de sorte que a matéria deverá ser analisada de modo
aprofundado quando da apreciação do mérito do recurso extraordinário
 ao qual a presente ação cautelar se refere